Tribunal: TJBA
Processo: 8000033-70.2021.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000033-70.2021.8.05.0172 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE MUCURI Advogado(s): APELADO: ELZIRA FRANCISCA DE MESQUITA FILHA Advogado(s):LUCIANO DE OLIVEIRA RIOS FILHO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS APÓS O DECURSO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E ERRO NOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO TEMPORAL E PRO JUDICATO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto pelo Município de Mucuri contra decisão interlocutória que não conheceu dos Embargos de Declaração opostos em fase de cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a matéria alegada — erro material nos cálculos e aplicação indevida de índices de correção monetária — deveria ter sido suscitada por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil. O juízo de origem homologou os cálculos apresentados pela exequente após o transcurso in albis do prazo para impugnação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a Fazenda Pública pode rediscutir critérios de atualização monetária, juros e honorários advocatícios após a preclusão do prazo legal para impugnação ao cumprimento de sentença, sob o argumento de que tais matérias seriam de ordem pública e, portanto, insuscetíveis de preclusão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo de trinta dias previsto no art. 535 do CPC para impugnação ao cumprimento de sentença é peremptório, de modo que, não apresentada a defesa tempestivamente, opera-se a preclusão temporal e consuma-se a homologação dos cálculos apresentados pela parte exequente. 4. Ainda que matérias como juros e correção monetária possuam natureza de ordem pública, sua rediscussão não pode ser admitida após o trânsito em julgado ou o esgotamento das oportunidades processuais cabíveis, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais. 5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que “as matérias de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício, são insuscetíveis de nova deliberação judicial, ante a preclusão pro judicato” (STJ, EREsp 1.488.048/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 22/11/2024). 6. A utilização dos Embargos de Declaração como sucedâneo da impugnação ao cumprimento de sentença caracteriza desvio da finalidade recursal, não podendo ser acolhida para revisar cálculos já homologados e acobertados pela coisa julgada. 7. O percentual de 15% (quinze por cento) fixado a título de honorários advocatícios decorre de decisão anterior transitada em julgado, razão pela qual não pode ser rediscutido na fase executiva. 8. Inexistentes omissões, contradição ou erro material na decisão recorrida, e ausente risco de dano irreparável, não há fundamento para concessão de efeito suspensivo nem para reforma da decisão impugnada. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A Fazenda Pública não pode rediscutir critérios de cálculo, índices de correção monetária e juros após o decurso do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão temporal. 2. Matérias de ordem pública, ainda que passíveis de conhecimento de ofício, sujeitam-se à preclusão pro judicato quando já apreciadas ou quando esgotada a oportunidade processual para sua discussão. 3. Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito de decisão homologatória de cálculos transitada em julgado. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8145807-57.2024.8.05.0001, oriundos do MM. Juízo da Vara de jurisdição Plena da Comarca de Mucuri/BA, em que figuram como parte Apelante a MUNICÍPIO DE MUCURI/BA e, como Apelada, ELZIRA FRANCISCA DE MESQUITA FILHA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, __ de _____ de 2026. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA